Tribunal: TJES
Processo: 5000506-28.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000506-28.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONTA ACESSADA POR PERFIL AUTORIZADO PELO TITULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada contra instituição financeira e empresa de pagamentos, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a realizar procedimentos em caixa eletrônico que resultaram na contratação de empréstimo e transferência via PIX. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do contrato e determinar o cancelamento de débitos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas a partir de acesso validado pelo próprio titular da conta bancária, em decorrência de fraude externa, e se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, admite exceções nos casos de culpa exclusiva da vítima.

4. O autor, ao seguir instruções de terceiro e autorizar a vinculação de novo perfil de acesso à sua conta, franqueou os meios para a realização das operações contestadas, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

5. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento das transações, realizadas mediante credenciais válidas.

6. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. A liberação de acesso remoto à conta, mediante atuação do próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000506-28.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARCOS ANTONIO MOREIRA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONTA ACESSADA POR PERFIL AUTORIZADO PELO TITULAR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada contra instituição financeira e empresa de pagamentos, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, mediante ligação telefônica, o induziu a realizar procedimentos em caixa eletrônico que resultaram na contratação de empréstimo e transferência via PIX. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do contrato e determinar o cancelamento de débitos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada por transações realizadas a partir de acesso validado pelo próprio titular da conta bancária, em decorrência de fraude externa, e se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano suportado pelo consumidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, admite exceções nos casos de culpa exclusiva da vítima.

4. O autor, ao seguir instruções de terceiro e autorizar a vinculação de novo perfil de acesso à sua conta, franqueou os meios para a realização das operações contestadas, rompendo o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano sofrido.

5. Não se constatou falha no sistema de segurança do banco nem negligência no processamento das transações, realizadas mediante credenciais válidas.

6. Inexistente o dever de indenizar, impõe-se a improcedência dos pedidos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. A liberação de acesso remoto à conta, mediante atuação do próprio correntista, rompe o nexo de causalidade entre o serviço bancário e o dano alegado.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica
ajuizada por
MARCOS ANTONIO MOREIRA DE SOUZA
em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA
e
KEILA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
. O autor narra ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por preposto do banco, o induziu a comparecer a um caixa eletrônico e a seguir instruções que resultaram na contratação de um empréstimo de R$ 35.900,00 e na subsequente transferência de R$ 10.000,00 via PIX para a conta de um desconhecido.

Por tais razões, requer, liminarmente, a suspensão de cobranças e registros em cadastros de inadimplentes, além do bloqueio de R$10.000,00 em nome de Keila. No mérito, pede a nulidade do contrato fraudulento e indenização por danos morais.

Contestação do Banestes ao ID 12778984.

Contestação da PAGSEGURO ao ID 12779009.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12779018):

Ante o exposto,
CONFIRMO
a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 39568767). No mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
DECLARO
a inexistência do contrato de empréstimo discutido nos autos (contrato de n.º 141 50021 24 013703 00), no valor de R$ 35.900,00 (trinta e cinco mil e novecentos reais), liberado na conta do autor em 09/02/2024, devendo o primeiro requerido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.
IMPROCEDENTES
os demais pedidos, na forma fundamentada acima. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

No mais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito,
AUTORIZO
o primeiro requerido
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, após o trânsito em julgado da presente sentença, a reverter o saldo de
R$ 25.813,26
(vinte e cinco mil e oitocentos e treze reais e vinte e seis centavos) em seu favor, independentemente de autorização do requerente, valor que atualmente se encontra bloqueado na conta do demandante (ID 42280825).

Exclua-se
KEILA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA do polo passivo da ação, em razão da desistência já homologada pelo juízo (ID 39568767).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12779022), sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido a terceiros os meios para a realização das transações fraudulentas, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade da instituição.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12779023.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia reside em aferir a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas por terceiros fraudadores, a partir da conta do correntista.

É cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a referida súmula não tem aplicação irrestrita. A responsabilidade objetiva da instituição financeira pode ser elidida quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, da análise da dinâmica dos fatos narrados pelo próprio autor, extrai-se que a fraude não decorreu de uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim de uma sequência de atos praticados pelo próprio correntista que, infelizmente, franqueou o acesso de terceiros à sua conta.

O autor, após receber uma ligação telefônica de um suposto preposto, dirigiu-se a um terminal de autoatendimento e, seguindo as orientações do fraudador, realizou procedimentos que permitiram a criação de um novo perfil de acesso ("MARCOS.A.M.SOUZA") em um dispositivo desconhecido. Foi por meio deste acesso, validado pela ação do próprio correntista no caixa eletrônico, que os estelionatários conseguiram contratar o empréstimo e realizar a transferência via PIX.

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário. O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem, foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo próprio titular da conta. A atuação do fraudador só foi possível porque o consumidor, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido, ignorando os amplos alertas sobre esse tipo de golpe.

Ademais, no que tange à alegação de que a transação fugia do perfil de consumo do autor, cumpre ressaltar que não há falar em divergência de perfil como critério absoluto para o acionamento automático de mecanismos de segurança, em todo e qualquer caso, o que seria, em larga escala, economicamente impraticável. É certo que mesmo dentro de um determinado perfil de consumo, ocorrem operações de maior e menor valor, porque cada consumidor, com maior ou menor frequência, em maior ou menor escala, ocasionalmente adquire bens duráveis de valor mais expressivo que o das despesas rotineiras. A exigência de que o banco bloqueasse toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente criaria um entrave desproporcional à livre movimentação financeira, prejudicando o próprio consumidor em suas operações legítimas.

Dessa forma, configurada a culpa exclusiva do consumidor, que não adotou as cautelas mínimas esperadas e colaborou ativamente para a ocorrência da fraude, rompe-se o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a r. sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A parte Recorrida foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrente, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica".

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela consumidora.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrente pelo prejuízo sofrido pela parte Recorrida.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.